Tribunal: TCU
Processo: 013.282/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12500/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.282/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anita Schuelter (CPF XXX.052.239-XX); Arlete Lisboa Aguirre (CPF XXX.840.279-XX); Aydes Maria de Lourdes Ceni (CPF XXX.621.409-XX); Bernardete Correa Machado (CPF XXX.677.018-XX) e Claudionor Machado (CPF XXX.490.969-XX). 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.